Tribunal: TJMT
Processo: 0057711-03.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057711-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANO AMERCIANO DOS SANTOS - CPF: 403.715.301-72 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. IRDR (TEMA 7/TJMT). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reavaliar acórdão proferido em 20/05/2020, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando vencedora em face de ente público; e (
ii
) o critério adequado de arbitramento da verba em ações de saúde pública.

III. Razões de decidir:

3. O STF, no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), firmou ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra o ente que integra, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional.

4. O STJ, no Tema 1.313, assentou que, nas demandas de saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC. Afastado o sobrestamento pelo IRDR (Tema 7/TJMT).

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Juízo de retratação exercido para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, restabelecendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública.

Tese de julgamento
:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda
contra ente
público, inclusive aquele que integra (Tema 1.002/STF). 2. Em ações de saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; 927, III; 1.030, II.

Jurisprudência

relevante citada:

STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Pleno, j. 26.06.2023; STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Pleno, j. 05.03.2015; STJ, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Cuidam os autos
da
remessa determinada pela d. Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
para possibilitar
o exame de eventual juízo de conformidade ou retratação em relação
ao
v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão em referência, datado de
20/05/2020
,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, para
afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id. 43451998).

Irresignada, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário
(Id.
47232499
).

O processamento do recurso foi
sobrestado
, em virtude do reconhecimento, pelo
Supremo Tribunal Federal
, da
repercussão geral da matéria
discutida no
RE n.o 1.140.005/RJ (Tema 1.002)
(Id.
53845988
). Concluído o julgamento do referido
leading
case
, no qual a Suprema Corte
firmou tese reconhecendo o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais
, determinou-se a
remessa dos autos a este órgão fracionário
para eventual exercício de
juízo de retratação
(Id.
179266763
).

Posteriormente, o feito foi novamente sobrestado, desta vez em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), que trata de matéria correlata
referente à
fixação de honorários advocatícios em ações relacionadas ao direito à saúde (Id. 18
0466166
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Submete-se a este Colegiado o presente juízo de retratação, instaurado
com fundamento
no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do advento de
entendimento
vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ),
segundo o qual
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor
ser destinado
exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre
seus
membros (CPC, art. 927, III).

Em pronunciamento anterior, esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, à unanimidade,
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
,
afastando a condenação em honorários advocatícios
fixada na sentença em favor da instituição.

Pois bem.

De início, afasto a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT),
uma vez que
a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios em demandas envolvendo o direito à saúde já foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião
do julgamento do Tema 1.313, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, esta Corte de Justiça tem
reiteradamente aplicado
o entendimento consolidado no Tema 1.313/STJ, afastando a suspensão automática dos processos sob o argumento de pendência do IRDR, como se observa no precedente abaixo transcrito:

Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025. (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)

Diante dessa orientação consolidada e vinculante,
não há razão para o sobrestamento
do feito, razão pela qual determino o regular prosseguimento do julgamento.

A controvérsia ora devolvida
restringe-se
a duas questões: (i) a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e (
ii
) o critério de arbitramento da verba.

No ponto, é
assente
que a Defensoria Pública
faz jus à percepção de honorários sucumbenciais
, conforme entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
, que, ao apreciar o
Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ)
, firmou a seguinte
tese de observância obrigatória
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Em aplicação dessa orientação vinculante, registra-se o seguinte
julgado paradigmático
:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Quanto ao critério de arbitramento,
deve-se adotar
os parâmetros definidos no Tema 1.313 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e de aplicação imediata, segundo o qual:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Este Tribunal também vem aplicando, de forma reiterada, a
tese do Tema 1.002
, em conjunto com a orientação do STJ no
Tema 1.313
, que estabeleceu a necessidade de
fixação por apreciação equitativa
dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.”

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)

No caso concreto, diante desse sólido arranjo jurisprudencial,
a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública deve ser restabelecida
, impondo-se, por consequência lógica, o
desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá
.

No tocante ao
arbitramento da verba honorária
, observa-se que a sentença, embora tenha condenado o Município,
deixou de fixar o quantum nesta fase processual
(art. 85, § 4o, II, do CPC). Entretanto, conforme o
Tema 1.313/STJ
, nas ações de saúde, os honorários devem ser
fixados por apreciação equitativa
,
vedada a adoção de percentuais sobre o valor da causa
.

Assim, considerando as peculiaridades da demanda e os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil — grau de zelo profissional, local da prestação do serviço, natureza e relevância da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido —, bem como a natureza personalíssima e o valor inestimável da tutela do direito à saúde, fixo a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra adequada e em consonância com os precedentes desta Corte. (TJMT – N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/08/2025, DJE 31/08/2025).

Diante do exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, restabelecendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e,
de ofício
, fixo o valor da verba honorária por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), destinando-se o montante exclusivamente ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública, vedado o repasse ou rateio entre seus membros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025